Tribunal: TJMMG
Processo: 2000104-68.2022.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000104-68.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 1000006-05.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 17/05/2023 Publicação: 23/05/2023 Decisão: unânime EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Valdemberg Marques de Oliveira e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação rescisória e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Entretanto, por se encontrar a parte autora sob o pálio da gratuidade judiciária, foi suspensa a exigibilidade do pagamento. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória proposta por Valdemberg Marques de Oliveira, tendo como fundamento o disposto no art. 966, incisos V (violar manifestamente norma jurídica) e VIII (for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos), do Código de Processo Civil (CPC), objetivando rescindir o v. acórdão prolatado pela Primeira Câmara deste e. Tribunal de Justiça Militar, nos autos do Processo n. 1000006-05.2019.9.13.0001. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 31 de agosto de 2020, conforme certidão constante no Evento 1 – CERTACORD5, fl. 3. Extrai-se dos autos que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 107.504/2015 – PAD/CPM, por ter apresentado atestados médicos falsos para justificar suas ausências ao serviço (Evento 1 – Anexo6, fls. 27/28), sendo, ao final, excluído das fileiras da Corporação. Irresignado, o ex-militar ajuizou “Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo-Disciplinar c/c Anulação de Ato Disciplinar de Demissão” objetivando a anulação do PAD em referência. O pedido foi julgado procedente na primeira instância, sendo a r. sentença a quo reformada pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar (Evento 1 – CERTACORD5, fls. 4/9). Na peça vestibular da presente ação rescisória, o patrono do ex-militar, reproduzindo parte dos argumentos apresentados na ação originária, assevera que a conduta transgressiva objeto do PAD não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 enquadra nas disposições contidas no art. 64, inciso II, parágrafo único, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), uma vez que não restou demonstrado, de forma inequívoca, a existência de grave escândalo/repercussão negativa capaz de macular o decoro da classe, de modo que o venerando acórdão rescindendo além de violar manifestamente norma jurídica (art. 64, inciso II, parágrafo único, da Lei Estadual n. 14.310/2002), fundamenta-se em indiscutível erro de fato ao admitir como existente fato comprovadamente inexistente, qual seja, a repercussão negativa dos fatos capaz de macular o decoro da classe e o pundonor militar. Ao final, com base nesses fundamentos, pugnou pela procedência da ação, para rescindir-se o acórdão objurgado, com a prolação de novo julgamento, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os autos do processo foram distribuídos inicialmente ao e. desembargador Fernando Galvão da Rocha e, com base no disposto no artigo 184 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), foram redistribuídos a este relator, conforme certidão constante no Evento 4. O pedido de justiça gratuita foi deferido, nos termos da decisão constante no “Evento 6”. Na oportunidade, foi determinada a citação do Estado de Minas Gerais. Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 10), na qual defendeu que, para fins de ação rescisória, com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, a violação prevista deve ser manifesta à norma jurídica, ou seja, quando a interpretação conferida ao dispositivo pelo julgador não encontrar amparo na norma. Asseverou que o autor em nenhum momento perquiriu diretamente acerca de eventual afronta a texto expresso da norma, mas se preocupou em indicar suposta violação a partir de seu real interesse, que é se valer da rescisória para reavaliar a justeza da decisão e reexaminar as provas carreadas aos autos. No que concerne ao fundamento do inciso VIII do artigo 966 do CPC, sustentou que a parte autora não logrou individualizar no acórdão rescindendo hipótese de erro de percepção, marcado por admissão como existente fato inexistente ou inexistente fato existente. Ao final, pugnou para que seja julgada improcedente a presente ação. Determinada a abertura de vista às partes para a especificação de provas, o Estado de Minas Gerais informou que não tinha mais provas a produzir (Evento 29). A parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal (Evento 17), que foi indeferida, nos termos da decisão constante no Evento 20. Aberta vista para as partes, a fim de apresentação de razões finais, o Estado de Minas Gerais reiterou os termos da contestação (Evento 30) e a parte autora não se manifestou. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR A presente ação tem como fundamento os incisos V (violar manifestamente norma jurídica) e VIII (for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos) do art. 966 do Código de Processo Civil (CPC). Conforme relatado, os argumentos apresentados na petição inicial da presente ação rescisória tratam de reprodução de parte dos argumentos utilizados na ação originária. O autor alega que a conduta transgressiva objeto do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) não se enquadra nas disposições contidas no art. 64, inciso II, parágrafo único, da Lei Estadual n. 14.310/2002, uma vez que os fatos a ele imputados não tiveram repercussão negativa que ensejasse um grave escândalo capaz de macular o decoro da classe e o pundonor militar, uma vez que, conforme fundamento constante na sentença de primeiro grau, o fato ficou circunscrito a um âmbito restrito, chegando ao conhecimento de um número limitado de pessoas – atores do Inquérito Policial Militar (IPM) e do PAD –. No seu ponto de vista, o acórdão rescindendo viola manifestamente a norma jurídica do art. 64, inciso II, parágrafo único, da Lei Estadual n. 14.310/2002, além de considerar como fundamento fato inexistente (repercussão negativa dos fatos apurados no PAD capaz de comprometer a imagem da Polícia Militar e o decoro da classe), o que caracteriza erro de fato. Em síntese, a parte autora sustenta que o acórdão rescindendo está fundamentado em fato inexistente, o que caracteriza o erro de fato que, via de consequência, enseja violação à norma insculpida no art. 64, inciso II, parágrafo único, da Lei Estadual n. 14.310/2002. No que concerne à ação rescisória fundada no erro de fato, nos termos do disposto no art. 966, VIII e § 1º, do CPC, pressupõe que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, que seja relevante e capaz de conduzir à modificação do resultado do julgamento, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito. Sobre esse tema, precisos são os ensinamentos do professor e doutrinador Humberto Theodoro Júnior: A admissão da rescisória no caso de erro de fato cometido pelo julgador vinha merecendo, desde o Código anterior, censura da doutrina por desnaturar o instituto da coisa julgada. Deve-se, por isso, interpretar restritivamente a permissão de rescindir a decisão por erro de fato e sempre tendo em vista que a rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo. Segundo definição do próprio Código, só haverá erro autorizativo da rescisória "quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pronunciado" (NCPC, art. 966, § 1º). São os seguintes os requisitos para que o erro de fato dê lugar à rescindibilidade da decisão: o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, "não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente"; não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. 52. Ed, Rio de Janeiro: Forense, 2019, pp. 926/927 - destaquei). Conforme se extrai da doutrina e da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a "ação rescisória deve preencher três requisitos essenciais para que se autorize seu ajuizamento com base em erro de fato: (a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato " (AgInt no AREsp n. 1.846.694/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Em vista do posicionamento doutrinário e jurisprudencial expostos, na hipótese concreta dos autos podemos afirmar que não restou caracterizado o erro de fato que autoriza a propositura da ação rescisória. Isto porque a ocorrência ou não de grave escândalo capaz de comprometer a honra pessoal e o decoro da classe em razão da apresentação de atestados médicos falsos pelo autor, a toda evidência, trata-se de questão controvertida na ação originária. A valoração da repercussão da conduta praticada pelo autor para fins de aferição da ocorrência ou não de ofensa ao decoro da classe revelou-se ponto essencial para a desconstituição, pela ótica do meritíssimo juiz de primeira instância, e, posteriormente, manutenção do ato administrativo-disciplinar que determinou a exclusão do autor da Corporação, pela colenda Primeira Câmara. Por esse motivo, conforme já dito, não é possível reconhecer o erro de fato suscitado. Para espancar quaisquer eventuais dúvidas, transcrevo parte da fundamentação constante na sentença de primeiro grau e no voto condutor do acórdão rescindendo, que a reformou. Confira-se: - Sentença – [...] Passemos à análise do artigo 64 da Lei Estadual n. 14.310/2002, já com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 22.504, de 31/5/2017: Art. 64 – Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: I – vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no conceito “C”; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. Parágrafo único – Para fins do disposto no inciso II do caput, consideram-se atos que afetam a honra pessoal ou o decoro da classe: I – praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório; II – concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de crime doloso, devidamente comprovado em procedimento apuratório, que, por sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos militares; III – faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; IV – exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais; V – fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham vantagem pecuniária indevida. (Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei n. 22.504, de 31/5/2017.) A Lei Estadual n. 22.504, de 31/5/2017 estabeleceu o seu vigor a partir da respectiva publicação. Foi a referida lei publicada no Diário do Legislativo em 01/06/2017. O artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil impõe o efeito imediato e geral da lei em vigor, respeitados o ato jurídico prefeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Portanto, considerando que a decisão recursal do Senhor Governador do Estado foi publicada no Diário Oficial do Estado em 01/07/2017, os efeitos da Lei Estadual n. 22.504, de 31/5/2017 têm alcance quanto ao processo administrativo relativo ao Autor, então em trâmite. Prossigamos. A redação dada pela Lei Estadual n. 22.504, de 31/5/2017 ao artigo 64 da Lei Estadual n. 14.310/2002, com a inserção do respectivo parágrafo único, trouxe um rol taxativo e delimitador das condutas configuradoras de atos que afetem a honra pessoal ou o decoro da classe militar, assim restringindo a margem da discricionariedade da autoridade militar. Com a nova redação, a meu ver, a conduta do Autor não se enquadra às hipóteses ali contidas. Merece atenção, para o momento as hipóteses dos incisos II e III do parágrafo único do inciso II, do artigo 64 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Diz o Autor ter sido condenado, por crime doloso, relativo à mesma conduta, porém não consta nos autos cópia da sentença condenatória irrecorrível, assim afastando a hipótese do inciso II do parágrafo único do inciso II, do artigo 64 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Passemos à análise do inciso III do § único do inciso II do artigo 64 da Lei Estadual 14.310/2002. Primeiramente vamos aos conceitos de “honra pessoal” e “decoro da classe contidos no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais/MAPPA, aprovado pela Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012, dos Comandantes das Instituições Militares Estaduais: HONRA PESSOAL – sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto, ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos. DECORO DA CLASSE – trata-se de uma repercussão do valor dos indivíduos e das classes profissionais. Não se trata do valor da organização, e sim da classe de indivíduos que a compõem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Não encontrando conceito no MAPPA, “grave escândalo” pode ser entendido como um fato marcante, repreensível, vergonhoso, pernicioso, anormal com repercussão, ainda que restrita ao público interno. Por sua vez, também sem conceituação no MAPPA, o “decoro pessoal” pode ser entendido como um sentimento de decência particular. Ao se ver envolvido, em âmbito disciplinar na utilização de atestados médicos falsos para amparar as suas faltas ao serviço, o Autor feriu o seu decoro pessoal por agir de forma improba e contrária aos parâmetros da legalidade. Outrossim, não ficou demonstrada que a conduta do Autor tenha repercutido negativamente no decoro da classe militar, posto que o fato ficou circunscrito a um âmbito restrito, observado que chegou ao conhecimento de um número limitado de pessoas apenas como atores dos posteriores IPM e processo administrativo disciplinar. Destarte, com fulcro no incito I, do artigo 487, do CPC, acolho o pedido para anular a pena disciplinar de demissão imposta ao Autor, aplicada pelo Comandante-Geral da instituição no bojo do processo administrativo disciplinar em enfoque. Por tal, o Autor deverá ser reintegrado nas fileiras da PMMG, se por outro motivo não tiver perdido o cargo público, contando-se como de serviço o tempo decorrido entre a demissão e a reintegração, asseguradas as promoções por antiguidade a que teria direito em atividade. [...] - Voto condutor do acórdão rescindendo – [...] Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, com a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e deixar de acolher as pretensões do ora apelado. Aduziu o recorrido ao ajuizar a presente ação que teria ocorrido cerceamento de sua defesa, pois o relatório da comissão processante teria mencionado que ele foi preso pela prática do crime de receptação de veículo. Verifico nos autos que realmente não constou na Portaria a menção ao envolvimento do apelado com o crime de receptação de veículos (ID 167285). Todavia, também não constou no ato administrativo de demissão (ID 167268), tampouco na decisão demissionária (ID 167265) a informação acerca da prisão do recorrido pela prática de tal crime. Portanto, a administração militar não considerou tal informação para fundamentar a decisão demissionária do apelado e, por tal razão, não há qualquer violação à sua defesa, razão pela qual deixo de acolher tal argumento. [...] Afirmou o magistrado, ao acolher a pretensão do apelado, que não teria sido demonstrada a repercussão negativa no âmbito tropa ou na sociedade civil. Todavia, o tipo transgressivo imputado ao apelado na Portaria constante no ID 167285 (inciso III do art. 13 c/c o inciso II do art. 64, II, ambos da Lei n.14.310/2002) prevê que a falta com o decoro deva ser pública, entretanto, não exige que tal publicidade seja além de “um número limitado de pessoas”, tal qual mencionado na sentença. Havendo a demonstração de que o fato considerado como transgressivo se tornou público, o que foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 comprovado por testemunhas, não há que se falar em ausência de prova da tipicidade da conduta. Por fim, não vislumbro qualquer desproporcionalidade na aplicação da pena de demissão. Havendo a previsão legal de tal pena, tendo sido imputada ao apelado a prática de transgressão disciplinar que comina a pena demissionária, inexiste violação ao art. 16 da Lei n.14.310/2002, uma vez que compete à administração militar, no âmbito da discricionariedade administrativa, dosar a pena a ser imposta. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e deixar de acolher as pretensões do apelado, mantendo intacto o ato administrativo demissionário. Estabeleço honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à presente ação, suspendendo a exigibilidade de tal crédito em função do deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao apelado (ID 167339). [...] Assim, diante da existência de controvérsia prévia nos autos originários a respeito das questões suscitadas a título de erro de fato, bem assim de pronunciamento judicial sobre o tema, não se mostra viável a rescisória com base no art. 966, inciso VIII, do CPC. Ademais, conforme já mencionado, as alegações constantes na petição inicial da presente ação rescisória tratam de reprodução de parte dos argumentos utilizados na ação originária que já foram expostos e apreciados nesta justiça especializada. Diante disso, cabe-nos lembrar que a ação rescisória não é uma espécie de recurso. Trata-se de demanda destinada a permitir a desconstituição de decisões que contenham vícios gravíssimos, que o ordenamento jurídico não quer que sobrevivam ao trânsito em julgado da decisão. Freddie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha lecionam que a: ação rescisória é a ação autônoma de impugnação, que tem por objetivos a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Ela não é recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial. A ação rescisória pressupõe a coisa julgada, diferentemente do recurso, que impede o trânsito em julgado e mantém o estado de litispendência ou de pendência do processo. (DIDIER JR, Fredie; Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 16. ed. reform. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, vol. 3, p.513). Os renomados doutrinadores ponderam também que: não se admite ação rescisória, sem que se alegue ou se demonstre a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC. O elenco de hipóteses do referido art. 966 do CPC é taxativo. (DIDIER JR, Fredie; Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 16. ed. reform. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, vol. 3, p.570). Analisando o acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara desta Corte castrense, observo que as nulidades suscitadas foram devidamente apreciadas e rejeitadas, de maneira fundamentada, com base em elementos de convicção de fato e de direito presentes nos autos. Assim, verifica-se, na verdade, que, no caso em apreço, não existe a alegada violação à norma jurídica, tal como pretende fazer crer o autor, já tendo sido aplicada a legislação pertinente ao caso. A legalidade do processo administrativo disciplinar e do ato administrativo demissional foi analisada e chancelada pelo Poder Judiciário. O autor busca, com a presente ação, é o reexame do conjunto probatório e a rediscussão da matéria, o que não é admitido por meio desta estreita via processual. Ressalte-se que o mero inconformismo com a decisão judicial é insuficiente para a viabilidade da ação rescisória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses taxativamente presentes no atual art. 966 do CPC, sob pena de violação à garantia da coisa julgada, que, por sua relevância, encontra-se entre o rol dos direitos e das garantias fundamentais previstos no texto do art. 5º da Constituição da República. Por essa razão, a jurisprudência entende que a rescisória não se presta nem mesmo à correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do acervo fático das provas. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE E REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, manifesta-se no sentido de que a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) "somente deve prosperar quando a interpretação dada pelo acórdão rescindendo for de tal modo flagrante violação do dispositivo legal em sua literalidade, ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, o que não ocorre na espécie" (AgInt no AREsp 1.683.248/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020). 2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória, concluiu que a prova carreada e os argumentos sustentados pela parte quanto ao direito à gratuidade de justiça foram devidamente analisados no julgamento da ação originária e que a recorrente pretende rediscutir a matéria já decidida, o que é inadmissível por via de ação rescisória, sob pena de transformar este instituto processual em sucedâneo recursal, comprometendo não só a segurança jurídica como a coisa julgada. 3. O acolhimento da pretensão recursal, no que se refere à alegação de que a prova produzida na ação originária não fora devidamente apreciada ou que o benefício da gratuidade de justiça fora indevidamente revogado, demandaria necessariamente o reexame do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.844.244/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 2/12/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO. SÚMULA 7 E 83/STJ. APLICAÇÃO. 1. Cuidaram os autos, na origem, de Ação Rescisória visando à desconstituição de julgado que concedeu vantagem pessoal baseada na paridade e direito adquirido. O acórdão julgou improcedente a presente ação mantendo incólume a decisão rescindenda. 2. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia 1.391.118/RS, a Segunda Seção do STJ, na mesma linha da abalizada doutrina, perfilhou o entendimento de que a coisa julgada inclui sob o manto da intangibilidade as questões deduzidas como as que poderiam tê-lo sido. 3. Para manter a decisão, o Tribunal a quo analisou, com base em aspectos fáticos dos autos, a paridade e o direito adquirido e concluiu pela legalidade da concessão que transitou em julgado. A violação de literal disposição de lei autorizativa ao ajuizamento da Ação Rescisória somente ocorre em face de ofensa flagrante ao direito, haja vista não ser sucedâneo recursal para discutir a injustiça da decisão em abertura de nova via recursal, ao reexame de matéria com jurisprudência pacífica no Tribunal ou de matéria fático-probatória. 4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.790.717/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 343/STF. INCIDÊNCIA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 2. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula n. 343/STF). 3. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.367.250/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 7/3/2016.) Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Entretanto, por se encontrar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 parte autora sob o pálio da gratuidade judiciária, suspendo a exigibilidade do pagamento. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para julgar improcedente o recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para julgar improcedente a ação rescisória. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de maio de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator